Tribunal: TJMT
Processo: 1024235-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1024235-36.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: RAMON FONSECA CARVALHO
AGRAVADA: L.L.X.C.C.D.M
MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por RAMON FONSECA CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Revisão de (Processo no 1011451-98.2020.8.11.0041), que fixou alimentos provisórios para a filha do casal, no valor correspondente a 80% (oitenta por cento) do salário mínimo mensalmente, a ser descontado em folha de pagamento, inclusive sobre férias e 13o salário.
Inicialmente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, sob o argumento de que não tem condições de arcar com as custas processuais.
Assevera sobre a necessidade de suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recuso, uma vez que não possui condições de arcar com o valor dos alimentos provisórios fixados em 80% (oitenta por cento) do salário mínimo, que hoje corresponde a R$ 836,00 (oitocentos e trinta e seis reais) e além disso, já protocolou a contestação onde requereu a redução dos alimentos, porém o Magistrado não conseguirá apreciar o pedido em tempo.
Informa que é servidor público municipal da Prefeitura Municipal de Barra do Garças desde 2012, ocupante do cargo efetivo de Fiscal de Tributos, Obras e Posturas, e, momentaneamente, nomeado como Subprocurador Geral do Município, cargo este de livre nomeação e exoneração, e atualmente sua renda bruta mensal é de R$ 2.860,00 (dois mil, oitocentos e sessenta reais).
É de saber público que o presente ano de 2020 é ano eleitoral, no qual se estende o ultimo ano do segundo mandato do Sr. Roberto Ângelo de Farias, atual Prefeito de Barra do Garças - MT, razão que evidencia total incerteza quanto a manutenção de cargo em comissão pelo agravante, haja vista que tais cargos serão de livre provimento e exoneração do próximo gestor municipal, quer seja o já eleito Dr. Adilson, portanto, é se esperar que em Janeiro de 2021 o agravante volte a perceber a remuneração do cargo efetivo, correspondente a 01 (um) salário mínimo, situação que comprometeria sua subsistência bem como a do outro filho.
Expõem sobre a necessidade de suspender a decisão agravada, permitindo que o agravante continue pagamento os alimentos fixados em 39,21 % do salário mínimo, como determinado na Ação no 28395-81.2009.8.11.0041. Caso não seja suspensa, que então sejam os alimentos arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor dos rendimentos líquidos do agravante.
Discorre sobre a presença dos requisitos para a concessão da liminar, e requer liminarmente a concessão de antecipação de tutela recursal, para o justo fim de ser reformada a r. decisão agravada, no sentido de que o agravante mantenha o pagamento homologado e constante da Ação no 28395 - 81/2009.8.11.0041, fixados em 39,21% do salário mínimo. Requer ainda e a suspensão da decisão do juiz a quo que determinou alimentos provisórios em 80% do salário mínimo mensal, até que seja julgado o presente recurso, ou, alternativamente, caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, que seja concedida tutela de urgência para que sejam fixados os alimentos provisórios em percentagem não superior a 20% sobre os rendimentos líquidos do requerido, considerando que possui emprego formal e efetivo perante a Prefeitura Municipal de Barra do Garças, considerando a existência de seu segundo filho dependente e não ter o Agravante condições de arcar com 80% do salário mínimo, correndo o risco de, em não cumprindo com os alimentos, ser executado sob pena de prisão civil pelas agravadas. (Id. 66806985)
O presente agravo foi distribuído no plantão, e por não ser caso de ser matéria apreciável em plantão judiciária, foi determinada a distribuição regular. (Id. 66848457)
É o necessário.
Decido.
Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante.
Para a concessão da tutela recursal condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Ressalte-se que não se trata de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador.
Nesta fase de cognição sumária, os argumentos do agravante não se mostram relevante, isto porque a alegação de que a partir de Janeiro de 2021 passará a receber o salário base, pois perderá o cargo comissionado, não passa de mera conjectura, não há nada de concreto nesse sentido.
Além disso, por certo que a pretensão de que os alimentos sejam mantidos no valor de 39,21% do salário mínimo ou ainda que sejam então fixado em 20% do salário líquido, não tem pertinência, ao menos por ora, uma vez que a alimentante hoje tem 12 (doze) anos e desde 2010 recebe 39,21% do salário mínimo , por certo que com o passar dos anos, as necessidades da menor modificaram e o valor pago não atende a finalidade, tanto é que ajuizou a ação revisional.
Destaque-se que a agravada nos autos principais, instruiu com várias provas de suas despesas, bem como outras fontes de renda do agravante que é advogado, fatos que justificaram e subsidiaram a decisão objeto do recurso.
Cumpre ressaltar que cabe à mãe, também arcar com parte das despesas, na proporção dos recursos de ambos, como estabelece a lei.
No caso, a mãe da agravada já vem suportando parte das despesas da filha do casal, por morarem juntos.
Desta forma, partindo do binômio necessidade-possibilidade, nos termos do artigo 1.694, §1o do Código Civil, e diante dos elementos trazidos, nesta fase de cognição sumária, os alimentos provisórios devem ser mantidos.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Comunique-se o Juízo da causa.
Intime-se a agravada para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar resposta.
Após, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por envolver interesse de incapaz.
Cuiabá, 09 de dezembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora